Tribunal: CARF
Processo: 10340.720991/2024-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720991/2024-29
ACÓRDÃO
2101-003.646 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 30/09/2021
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E OMISSÃO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, nos termos do
116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/23.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 142 DO CTN. VÍCIO DE NATUREZA
MATERIAL.
O art. 142 do Código Tributário Nacional impõe à autoridade administrativa
a obrigação de verificar, isto é, de relatar e demonstrar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, devendo, ainda, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. A
identificação incorreta do sujeito passivo acarreta a nulidade do
lançamento por vício de natureza material; ao passo que, o acertado
apontamento do devedor da obrigação tributária, a despeito do lapso na
indicação de sua alcunha, denotam mera irregularidade, exibindo o
lançamento vício de cariz formal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher os
embargos da Fazenda Nacional, reconhecendo o vício apontado no acórdão embargado, de modo
a conferir-lhe efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao Recurso de Ofício,
restabelecendo a possibilidade de responsabilização solidária do Estado de Santa Catarina (CNPJ
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.646 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
2
82.951.229/0001-76), devendo os autos retornarem à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, para apreciação e julgamento dos demais argumentos de defesa constantes da
impugnação do referido responsável solidário.

Sala de Sessões, em 2 de março de 2026.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
acórdão no 2101-003.236, proferido por esta 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção.
Destaca-se a ementa do referido acórdão:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2019 a 30/09/2021
ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
Os órgãos da administração direta não possuem personalidade jurídica, nos
termos do art. 41 do CC/02.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 30/09/2021
IMUNIDADE. REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI PARA FRUIÇÃO DA IMUNIDADE.
VIOLAÇÃO.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência social a
imunidade das contribuições sociais desde que atendidos, cumulativamente,
todos os requisitos estabelecidos em lei, em especial, os requisitos previstos no
art. 14 do CTN.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.646 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
3
Os embargos de declaração indicando que o acórdão teria incorrido em erro ao
determinar a exclusão da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, pois a Fiscalização teria
indicado o Estado de Santa Catarina (não a Secretaria de Saúde) como responsável solidário do
crédito tributário, nos seguintes termos:
Pois bem. O Colegiado entendeu que devem figurar no pólo passivo de autuação
fiscal as pessoas jurídicas de direito público interno, e não os seus órgãos, os quais
são desprovidos de personalidade jurídica.
Ocorre que, examinando o relatório fiscal (e-fl. 777) constata-se que a autoridade
fiscal indicou como responsável solidário o Estado de Santa Catarina. Nesse
sentido, confira-se trecho do termo de verificação fiscal, verbis:
(...)
Nota-se, portanto, que o auditor fiscal indicou como responsável solidário o
Estado de Santa Catarina, apenas fazendo referência, entre parênteses, à
Secretaria de Estado de Saúde (SES).
Nesse contexto, faz-se mister que o Colegiado se pronuncie para esclarecer se a
indicação feita no relatório fiscal à pessoa jurídica de direito público interno, no
caso ao Estado de Santa Catarina, é suficiente para a responsabilização do ente.
Requer-se, ainda, que a Turma se pronuncie para esclarecer se, no seu
entendimento, a referência à Secretaria de Estado de Saúde causou algum
prejuízo à defesa do Estado de Santa Catarina.
Cumpre registrar que, conforme bem ponderou o auditor fiscal Dirceu Moreira
Furtado Lima, em declaração de voto (e-fls. 1040/1041) apresentada por ocasião
da decisão de primeira instância, não há que se falar em nulidade sem
demonstração de prejuízo. Nesse sentido, confira-se trecho da citada
manifestação, verbis:
(...)
Nesse contexto, a fim de que não pairem dúvidas sobre o entendimento adotado
pelo Colegiado, faz-se mister que se pronuncie para esclarecer seu
posicionamento.
E, caso a Turma conclua que a indicação, feita no relatório fiscal (e-fl. 777), ao
Estado de Santa Catarina é suficiente para a responsabilização solidária e/ou que
a referência à Secretaria de Estado da Saúde não representou prejuízo para a
defesa do sujeito passivo solidário, confira efeitos infringentes aos presentes
embargos para restabelecer a responsabilidade solidária.
Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer que os presentes embargos
de declaração sejam recebidos, conhecidos e providos para sanar os vícios
apontados.
O il. Presidente da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção, proferiu despacho
dando seguimento aos Embargos de Declaração apresentados pela Fazenda Nacional em relação à
alegação de a) obscuridade quanto à exclusão da responsabilidade solidária objeto do recurso de
ofício.
É o relatório.

Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.646 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
4
VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a Fiscalização indicou a Secretaria de
Estado da Saúde, do Estado de Santa Catarina. Este fato pode ser verificado com base no número
do CNPJ indicado tanto no Auto de Infração quanto no Relatório Fiscal:

Conforme o cartão CNPJ n no 82.951.245/0001-69:

O Estado de Santa Catarina, por sua vez, está inscrito no CNPJ sob o número
82.951.229/0001-76:
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.646 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
5

Portanto, não foi o Estado de Santa Catarina indicado como responsável solidário,
mas sim a Secretaria de Estado da Saúde.
Por outro lado, a Fazenda Nacional requereu, em sede de Embargos de Declaração,
que:
“(...) o Colegiado se pronuncie para esclarecer se a indicação feita no relatório
fiscal à pessoa jurídica de direito público interno, no caso ao Estado de Santa
Catarina, é suficiente para a responsabilização do ente.
Requer-se, ainda, que a Turma se pronuncie para esclarecer se, no seu
entendimento, a referência à Secretaria de Estado de Saúde causou algum
prejuízo à defesa do Estado de Santa Catarina.”
Pois bem. Ante de tudo, cumpre esclarecer que o Estado de Santa Catarina é pessoa
jurídica de direito público interno, nos termos do art. 41 do Código Civil. Como tal, possui plena
capacidade para figurar no polo passivo de obrigações tributárias, mas não a Secretaria de Estado
de Saúde.
No caso concreto, o Relatório Fiscal (item 5.1.3) demonstrou de forma clara e
detalhada a configuração do interesse comum entre a FAHECE e o Estado de Santa Catarina,
apesar de ter indicado apenas a Secretaria de Estado de Saúde.
Segundo a fundamentação fiscal, os serviços públicos de saúde prestados são de
competência do Estado. A economia com a omissão de contribuições previdenciárias beneficiou
também as finanças estaduais.
Além disso, houve cessão à FAHECE de servidores públicos oriundos do HEMOSC e
CEPON para prestarem os mesmos serviços anteriores aos contratos de gestão. Igualmente,
ocorreu cessão gratuita à Fundação de bens móveis e imóveis do Estado, até então utilizados por
estes órgãos públicos.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.646 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
6
Tais circunstâncias caracterizam confusão patrimonial entre contratada e
contratante, configurando interesse comum jurídico e econômico que justifica a responsabilidade
solidária.
Portanto, o Estado de Santa Catarina pode ser caracterizado como responsável
solidário nos termos do art. 124, I, do CTN, apesar de não ter sido expressamente indicado no
relatório fiscal ou no auto de infração.
Seguindo adiante, verifica-se o Estado de Santa Catarina apresentou impugnação
administrativa em conjunto com a Secretaria de Saúde, tendo o Procurador do Estado de Santa
Catarina assinado a impugnação. Registra-se que a Procuradoria do Estado de Santa Catarina é o
órgão legalmente competente para representar o ente federativo, nos termos do art. 75, II, do
CPC. Foi precisamente esta Procuradoria que atuou nos autos.
Tal fato demonstra que o Estado de Santa Catarina teve plena ciência da autuação
desde o início e exerceu seu direito de defesa. Nesse aspecto, o art. 60 do Decreto no 70.235/72
consagra o princípio pas de nullité sans grief no processo administrativo fiscal:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
No caso concreto, a indicação do CNPJ da Secretaria (82.951.245/0001-69) ao invés
do CNPJ do Estado (82.951.229/0001-76) configura irregularidade meramente formal, isto é, trata-
se de erro escusável.
A Secretaria de Estado da Saúde é órgão integrante da estrutura do Estado de Santa
Catarina. A autuação decorreu justamente dos contratos de gestão celebrados pela Secretaria com
a FAHECE.
O vício material ocorre quando há identificação incorreta do sujeito passivo.
Quando a autoridade fiscal autua pessoa que não praticou o fato gerador. Quando há erro de
subsunção do fato à norma. Nestes casos, a nulidade é consequência necessária.
O vício formal caracteriza-se por erro na indicação do nome ou razão social. Por
lapso no número do CNPJ. Por identificação de órgão público quando o correto é indicar o ente
federativo, desde que o ente participe do processo e não haja prejuízo, não há nulidade.
O Acórdão no 9202-011.141 da CSRF assim se posicionou:
"A identificação incorreta do sujeito passivo acarreta a nulidade do lançamento
por vício de natureza material; ao passo que, o acertado apontamento do devedor
da obrigação tributária, a despeito do lapso na indicação de sua alcunha, denotam
mera irregularidade, exibindo o lançamento vício de cariz formal."
No mesmo sentido, o Acórdão no 9202-011.265 consignou:
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.646 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
7
"Não implica nulidade do auto de infração, ainda que por vício formal, o
apontamento de irregularidades, omissões ou incorreções no auto de infração
que não importem em prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa e ao
contraditório quando o erro é escusável e sanável por ser relacionado a
identificação de Câmara Municipal como sujeito passivo do lançamento, tendo,
entretanto, participado o Município, ente público dotado da personalidade
jurídica, do processo administrativo fiscal, não havendo qualquer prejuízo."
Por fim, essa Turma no Acórdão no 2101-003.015 manifestou-se no seguinte
sentido:
(...) PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ERRO ESCUSÁVEL E PASSÍVEL DE
CORREÇÃO EM CADASTRO PROCESSUAL E EM EVENTUAL INSCRIÇÃO EM DÍVIDA
ATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA E AO AMPLO
CONTRADITÓRIO. IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DIRETA MUNICIPAL COMO SUJEITO PASSIVO NO LANÇAMENTO SEM
PREJUÍZO PARA O MUNICÍPIO ENQUANTO ENTE PÚBLICO DOTADO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. INCORREÇÃO QUE NÃO INFLUÊNCIA NA SOLUÇÃO DO
LITÍGIO.
Não implica nulidade do auto de infração, ainda que por vício formal, o
apontamento de irregularidades, omissões ou incorreções no auto de infração
que não importem em prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa e ao
contraditório quando o erro é escusável e sanável por ser relacionado a
identificação de Câmara Municipal como sujeito passivo do lançamento, tendo,
entretanto, participado o Município, ente público dotado da personalidade
jurídica, do processo administrativo fiscal, não havendo qualquer prejuízo. O
princípio pas de nullité sans grief, adotado pelo Decreto n.o 70.235 (art. 60), que
regula o processo administrativo fiscal, impõe que não seja declarada nulidade,
sem prejuízo, ao dispor que as irregularidades, incorreções e omissões diferentes
das referidas na norma que cuida dos atos nulos (art. 59) não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio. Para que o ato seja declarado nulo é preciso que haja prejuízo para o
sujeito passivo, um nexo efetivo e concreto. A Câmara Municipal é órgão
integrante de administração pública direta, desprovida de personalidade jurídica
própria e vinculada ao Município a que pertence, não devendo ser identificada
como sujeito passivo da obrigação tributária. Entretanto, se o Município, dotado
da personalidade jurídica, participa do processo e não se constata prejuízo para a
defesa não há nulidade capaz de afastar o lançamento. (...)

No presente caso, embora a qualificação inicial tenha indicado a Secretaria
mediante o CNPJ 82.951.245/0001-69, o sujeito passivo correto (Estado de Santa Catarina)
participou do processo, exercendo plenamente seu direito de defesa.
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.646 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
8
Reconhecida a obscuridade no acórdão embargado, que deixou de esclarecer
expressamente a legitimidade do Estado de Santa Catarina como responsável solidário, cabe a
concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.
O art. 116, parágrafo único, do RICARF permite a atribuição de efeitos modificativos
aos embargos quando, ao sanar vício de omissão ou obscuridade, altere-se a conclusão do
julgamento.
No caso, ao esclarecer que o Estado de Santa Catarina é parte legítima, que não
houve prejuízo à defesa, e que o vício é meramente formal e sanável, a consequência lógica é o
provimento do recurso de ofício, com o restabelecimento da responsabilidade solidária do Estado
de Santa Catarina (CNPJ 82.951.229/0001-76).
Reconhecidos os vícios no acórdão embargado, cabe conferir efeitos infringentes
aos presentes embargos de declaração. Com isso, fica afastada a alegação de incorreta
identificação do responsável solidário, restabelecendo-se a possibilidade de responsabilização
solidária do Estado de Santa Catarina (CNPJ 82.951.229/0001-76). As demais questões suscitadas
na impugnação do referido responsável solidário, que restaram prejudicadas em razão da exclusão
do polo passivo ora revertida, deverão ser apreciadas pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, sem prejuízo da subsistência do acórdão recorrido.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por acolher os embargos da Fazenda Nacional,
reconhecendo o vício apontado no acórdão embargado, de modo a conferir-lhe efeitos
infringentes, para dar provimento parcial ao Recurso de Ofício, afastando-se a alegação de
incorreta identificação do responsável solidário e restabelecendo-se a possibilidade de
responsabilização solidária do Estado de Santa Catarina (CNPJ 82.951.229/0001-76), devendo os
autos retornarem à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, para apreciação e julgamento dos
demais argumentos de defesa constantes da impugnação do referido responsável solidário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1258
DF CARF MF
Original